Tribunal: TJPA
Processo: 0002971-81.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Erro Médico
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002971-81.2013.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: REGILDO LIRA FREIRE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO C/C DANOS MORAIS.
MUNICÍPIO DE SANTARÉM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. ÓBITO DE GESTANTE E DE TRIGÊMEOS (DOIS NASCITUROS E UM RECÉM-NASCIDO) EM DECORRÊNCIA DE IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO SERVIÇO PRESTADO À PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CONDIZENTES COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Versando a demanda sobre a responsabilidade objetiva, tem-se que pretensão encontra respaldo na regra instituída no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, estando e
ssa responsabilidade assentada na Teoria do Risco Administrativo.
Assim, o poder público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos praticados por seus agentes e que, nessa condição, causem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso.

2.
No caso, restou claro nos autos que o Município de Santarém, por seus prepostos, prestou serviços de forma irregular, negligente e desumana.

3. Ocorrência de omissão específica do
réu como causa determinante do evento danoso.

4.
Nexo causal positivado entre a omissão específica do Município e o resultado danoso, impondo-se o dever de indenizar.

5. “Quantum” arbitrado a título de danos materiais e morais que se apresenta de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6
. Apelação conhecida e desprovida. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da primeira turma de direito público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em reexame necessário, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém, 24 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Município de SANTARÉM
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,

ajuizada por
REGILDO LIRA FREIRE
, julgou procedente a demanda, nos seguintes termos (id nº 2850360):

[...]Inicialmente, é importante mencionar que o julgamento da presente demanda será tão somente contra o Município de Santarém, uma vez que a ré Tais Beltrão Paiva Mesquita celebrou um acordo com o autor, no qual foi devidamente homologado por este juízo àfl.232.[...]

Ante o exposto:

a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos:

b) Condeno o Município de Santarém ao pagamento de pensão mensal em favor do autor, referente a morte dos 03 (três) bebês, individualmente, devendo ter início o pensionamento a partir da data em que os filhos viessem a completar 14 anos de idade, no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo nacional por mês, por cada filho, até a data que completariam 25 anos de idade, e, a partir de então, reduzido para 1/3 do salário mínimo nacional, por cada filho, até a data em que as vítimas completariam 65 anos de idade, segundo a tabela do IBGE ou até o falecimento do beneficiário.

c) Condeno o Município de Santarém ao pagamento de pensão mensal, vencidas e vincendas, em favor do autor, em razão da morte da sua ex-esposa, desde a data do óbito até que ela completasse 65 anos de idade, segundo a tabela do IBGE ou até o falecimento do beneficiário, no valor de 2/3 sobre R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com juros de mora, calculados segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da Lei n°. 11.960/09, a contar do evento danoso e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), com a incidência do IPCA-E.

d) Condeno o Município de Santarém ao pagamento de indenização por dano moral em favor do autor, em relação a sua ex-esposa, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, referente aos bebês, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), individualmente, por cada óbito, com juros de mora, calculados segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da lei n°. 11.960/09, a contar do evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento da sentença (súmula 362 do STJ), com a incidência do IPCA-E”.

Inconformado com o teor da sentença, o Município de Santarém interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº 2850361) em que explica que se trata na origem de
Ação de Indenização por Erro Médico cumulado com Danos Morais, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de Regildo Lira Freire, em face do Município de Santarém e Tais Beltrão Paiva Mesquita.

Fala o recorrente que o autor aduziu, em síntese, em sua inicial, que sua esposa estava no sétimo mês de gestação e no dia 28 de novembro de 2011 apresentou o sinal de desconforto, dirigindo-se, na ocasião, à Casa da Mulher, onde realizou todo o pré-natal, sendo atendida pela médica ginecologista e obstetra Dra. Tais Mesquita, que prescreveu dois medicamentos orais e dois injetáveis de dose única, orientando a paciente para retornar apenas no dia 11 (onze) de janeiro, quando seria realizado o parto cesariano.

Refere que o autor explica ainda que, acompanhado da esposa, retornou à sua residência, sendo que ela a partir daí teve o seu estado de saúde agravado e quando retornaram à Casa de Saúde, no dia 11/1/2012, a mesma médica disse que não haveria leito neonatal disponível no Hospital Municipal e encaminhou a paciente para o Hospital Regional de Santarém para que dessa entrada no dia seguinte.

Destaca o apelante que a inicial também menciona que a médica tinha ciência da situação clínica da paciente, que vinha perdendo líquido amniótico e sangue há mais de duas semanas, com sinais de pré-eclâmpsia e, mesmo assim, determinou que a paciente retornasse para casa.

Frisa que a exordial acrescenta que nesse mesmo dia 11 de janeiro, a paciente teve um quadro de piora e sua bolsa estouro às 22 horas, momento em que se encaminharam ao Hospital Municipal de Santarém, porém não foram atendidos de imediato pela ausência de maca e médico disponível para realizar o parto emergencial.

Aduz que, diante desse quadro, o recorrido declara que a paciente perdeu os seus sinais vitais e veio a óbito, a exemplo dos filhos trigêmeos, sendo dois fetos natimortos e o terceiro nasceu com vida, vindo a óbito posteriormente.

Declara o recorrente que, em razão dessa situação, o autor ingressou com a ação requerendo o pagamento de pensão mensal a título de danos materiais, referente a perda dos trigêmeos, no valor de 03 (três) salários mínimos, pelo período de 11 anos (dos 14 anos até os 25 anos de idade); pagamento dos lucros cessantes no valor de R$16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) e pensão mensal, a título de danos materiais, referente a perda de sua esposa Meicilene, no montante de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) para compensar no salário familiar, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de 500 (quinhentos) salários mínimos.

Destaca que a sentença recorrida acolheu parcialmente o pedido formulado pelo apelado, fundada na premissa de ocorrência de dano materializado pelo óbito dos três fetos e da esposa do recorrido, considerando ter havido demora no diagnóstico de pré-eclampsia pela médica e no fato de no momento do nascimento dos trigêmeos não haver maca disponível para o atendimento inicial da paciente e que, portanto, o atendimento médico-hospitalar prestado foi inadequado e em prazo não abrangido pela razoabilidade.

O apelante defende a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que, segundo os documentos juntados, a paciente recebeu o atendimento adequado, por profissionais especializados e estes agiram dentro das previsões científicas e doutrinárias referentes aos atos que lhe incumbiam, utilizando todos os esforços e presteza necessários.

Afirma não haver fato jurídico ensejador do dever de indenizar por parte do Município, já que não haveria nos autos prova técnica que apontasse demora culposa no atendimento realizado no Hospital Municipal.

Defende que, na verdade, tudo ocorreu dentro de um tempo razoável, pois a paciente deu entrada no Hospital Municipal às 22h54 e o atendimento foi praticamente imediato.

Aduz que não é prudente imaginar que a ocorrência de óbito fetal nas dependências de um nosocômio seja suficiente para proporcionar o dever de indenizar, devendo, no caso, ser comprovada a relação entre o óbito e a conduta omissiva ou comissiva de quem detinha o dever de intervir para evitar um dano evitável.

Destaca que os hospitais têm obrigação de meio e não de fim, como no caso em tela, em que a equipe empreendeu os esforços necessários para atender a paciente, porém não está obrigado a ter resultado impossível ou inalcançável.

Explica que a responsabilização civil aplicável aos casos que envolvem relação médico-hospitalar está resguardada pela teoria da responsabilidade civil subjetiva, carecendo de comprovação de culpa, conforme art. 14, § 4º, do CDC, razão pela qual defende que, na hipótese concreta, não pode ser aplicada a teoria da responsabilidade civil objetiva, pois o caso necessita da comprovação de culpa do profissional médico na produção do resultado morte para que se aplique a teoria subjetiva e que, na situação sob exame, não haveria liame entre as mortes e a conduta médica ou de outro profissional envolvido na assistência prestada.

Assevera que não há como configurar omissão de socorro no caso em tela, visto que todas as vezes que a paciente se dirigiu ao Hospital Municipal foi recebida e atendida de acordo com o quadro clínico apresentado e se ela não foi atendida no decurso do tempo entre suas consultas e a data do óbito, tal fato deveu-se exclusivamente pela culpa de seus familiares que não a levaram ao hospital para atendimento adequado.

Por fim, afirma que em sindicância para apuração dos fatos junto ao CRM/PA, decidiu-se pelo arquivamento do processo por ausência de indícios de infração.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença no sentido de desobrigar o Município de Santarém a indenizar o recorrido.

O recorrido apresentou contrarrazões (id nº 2850363) sustentando a ausência de fundamento de fato e de direito na apelação e destaca a litigância de má-fé diante do recurso interposto com o fim manifestamente protelatório.

Aduz que o recorrente não se preocupou em rebater a fundamentação exposta na decisão impugnada, pois não fez qualquer comentário sobre o que foi ali exposto, defendendo, então, que o recurso não deve ser conhecido, pelo que requer a sua rejeição liminar e a condenação do apelante em litigância de má-fé.

No mérito, defende restar presente o elemento subjetivo da culpa, diante da negligência e imperícia no atendimento fornecido à paciente.

Ao final, requer a manutenção da sentença, com o improvimento da apelação.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso em seu duplo efeito (id nº 2852455).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 2882259).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Primeiramente, esclareço que os argumentos apresentados no presente recurso a respeito da ausência de reponsabilidade do ente municipal mostram-se incapazes de impugnar, num exame preliminar, os fundamentos da sentença, pelo que não há como acolher a prefacial suscitada em sede de contrarrazões acerca do não conhecimento do apelo.

Dessa forma, p
resentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação cível e passo a sua análise de mérito.

Conheço, igualmente, o reexame necessário.

Antes de analisar as peculiaridades do caso, impende tecer algumas considerações de modo a identificar, na espécie, as premissas relativas à responsabilidade civil do ente municipal.

Responsabilidade objetiva. Omissão do Município.

A ação versa sobre responsabilidade civil objetiva do Município de Santarém por danos causados aos administrados, de modo que a pretensão encontra respaldo na regra do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
.

Essa responsabilidade está assentada na Teoria do Risco Administrativo.
Assim, o poder público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso.

Tratando-se de omissão, e
xplica

Felipe Peixoto Braga Netto
, em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente.
Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido
”. (grifei)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841526
[1]
, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe-159, DIVULG 29-07-2016, PUBLIC 01-08-2016, afirmou que “a responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral (...) A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso”.

Portanto, no caso concreto, resta dirimido que a espécie de responsabilidade aplicada é a objetiva e não a subjetiva como pretende incutir o apelante, Município de Santarém.

Exame das peculiaridades do caso concreto. Responsabilidade civil. Desídia no atendimento hospitalar. Morte de gestante e fetos. Direito constitucional à saúde.

Conforme relatado, o objeto de discussão do presente recurso consiste em verificar se correta a sentença que condenou o Município de Santarém a indenizar, por danos morais e materiais, o recorrido, em razão da morte de seus três bebês e de sua esposa nas dependências do Hospital Municipal de Santarém, em razão de falha na prestação do serviço médico.

Conforme se extrai dos autos, a paciente Meicilane de Souza Freire, esposa do apelado, após sofrer, durante semanas, desconforto em sua gestação, teve seu quadro de saúde agravado, chegando ao posto de saúde Casa da Mulher na manhã do dia 11/1/2012, data marcada para o parto pela médica ginecologista e obstetra Thais Mesquita, porém somente foi atendida aproximadamente às 14h00, ocasião em que a médica lhe comunicou que deveria retornar para sua casa, pois no Hospital Municipal

de Santarém não possuía leito neonatal disponível.

Diante disso, é certo afirmar que desde esse momento observa-se a omissão do ente municipal recorrente, através do atendimento da médica, sua preposta, visto que mesmo a gestante apresentando sinais de pré-eclâmpsia, encaminhou-a ao Hospital Regional de Santarém, onde daria entrada somente no dia seguinte pela manhã, quando realizaria o parto.

Ocorreu, entretanto, que, diante desse quatro grave, por volta das 22h00 do mesmo dia 11/1/2012, a bolsa da gestante estourou, tendo sido levada às pressas ao Hospital Municipal de Santarém, onde segundo consta dos autos, não havia maca disponível nem médico para fazer o parto emergencial, tendo sido colocada a paciente no chão, com fortes convulsões e perdendo os sinais vitais.

Esse fato foi confirmado pelo depoimento da testemunha Neidiane Ferreira Lira, técnica de enfermagem, a qual afirmou que, no dia dos fatos, o apelado “chegou com a esposa no colo e que naquele momento não havia maca, razão pela qual a vítima foi deixada no chão; que após certa confusão a vítima foi levada para sala de reanimação” (Id nº 2850358, fl. 304).

Consta ainda do processado que, após o falecimento da paciente, o médico Francisco de Paula de Souza Loureiro realizou o parto, ocasião em que descobriu que a paciente estava grávida de trigêmeos, e não de gêmeos, como indicado em ultrassonografia anterior realizada por médico do Município, resultando em mais um erro constatado.

Dos três bebês, dois resultaram natimortos e o terceiro (Emanuel Souza Freire) nasceu com vida, porém muito debilitado, em razão do sofrimento passado no ventre da mãe, sendo que, mesmo enfraquecido, não foi encaminhado à UTI neonatal, tampouco foram tomadas providências para transferi-lo a outro hospital, vindo a falecer em razão de anorexia perinatal e eclampsia materna, fato este que demonstra mais uma vez a omissão dos prepostos do apelante na prestação de serviço de saúde adequado.

Das provas trazidas aos autos, consta a certidão de óbito constante do Id nº 2850338, fl. 34, onde é mencionado que Meicilane de Souza Freire faleceu no dia 11/1/2012, no Hospital Municipal de Santarém, tendo como causa da morte, “parada cardíaca, descolamento prematuro de placenta, doença hipertensiva específica da gravidez, gestação trigemelar”.

No Id nº 2850338, fl. 36, consta a certidão de óbito do primeiro feto natimorto, evento ocorrido no Hospital Municipal de Santarém igualmente, ocorrido no dia 12/1/2012. As causas da morte foram: “anóxia intrauterina, descolamento placentário, doença hipertensiva específica da gravidez, gestação gemelar”.

Ao Id nº 2850338, fl. 37, consta a certidão de óbito do outro feto natimorto, evento ocorrido no Hospital Municipal de Santarém igualmente, ocorrido no dia 12/1/2012. As causas da morte foram: “anóxia intrauterina, descolamento placentário, doença hipertensiva específica da gravidez, gestação trigemelar”.

A certidão de nascimento de Emanuel Souza Freire (Id nº 2850338, fl. 37), datada de 12/1/2012, foi seguida de sua certidão de óbito (Id nº 2850338, fl. 38). O bebê, que havia nascido naquela madrugada, faleceu às 12h30 do dia 12/1/2012, no Hospital Municipal de Santarém, tendo, como causas da morte, anóxia perinatal e eclâmpsia materna.

Outra prova que refuta o argumento do apelante sobre o atendimento imediato da paciente grávida é o documento constante no Id nº 2850347, fl. 186, que consiste no prontuário médico onde encontra-se inserido que Meicilane de Souza Freire foi admitida no Hospital Municipal de Santarém por volta das 22h55, somente sendo encaminhada para centro cirúrgico para avaliação com obstetra aproximadamente às 23h35.

Diante dos fatos narrados e provas acima nominadas, a toda evidência restaram comprovados nos autos os danos causados pelos prepostos do Município de Santarém ao ora recorrido, vez que evidente a conduta omissiva deles.

Com efeito, resulta na espécie induvidoso que as ocorrências narradas levaram a paciente grávida e os fetos a sofrerem um desencadeamento de condutas negligentes desde a incorreta conduta da médica Tais Mesquita, que agiu com descaso, imperícia, diante das complicações que acometiam a paciente falecida, até o momento em que, apesar do nítido sofrimento por que a gestante passava, ante o fato de se encontrar em trabalho de parto de risco, foi colocada no chão do nosocômio, sendo só tempo depois assistida por um obstetra.

Tem-se no caso, em consequência, que se mostra incontroversa a falha na prestação de serviço médico.

Cabe ressaltar que,
de acordo com Constituição Federal de 1988, art. 196, “caput”, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, de acesso universal, igualitária e inclusive, preventivo, ou seja, deve ser garantido devidamente por todos os entes da Federação a todo custo.

Na situação sob análise, mesmo diante dessa disposição constitucional expressa, restou claro nos autos que o Município de Santarém, à época do desenrolar dos fatos, atuou prestando serviço de saúde de forma irregular, negligente e desumana, falhando no cumprimento desse mister. De fato, pelos documentos acostados ao processado, não há como senão concluir que
Meicilane de Souza Freire
morreu em decorrência de negligência médica, primeiro por não ter sido diagnosticada previamente com a doença que a acometia e segundo porque, mesmo demonstrando sinais graves e evidentes de que corria risco de vida durante o processo de parto pelo qual passava, não recebeu o tratamento médico adequado.

Assim, ao contrário do que afirma o recorrente, conclui-se que está devidamente demonstrado na hipótese sob análise o nexo causal entre a conduta omissa e o resultado danoso, o agente causador do dano e o dano propriamente dito, emergindo, dessa maneira, o instituto da responsabilidade civil.

Sobre a questão sob enfoque, conforme vem entendendo o STF, quando há uma omissão específica do ente público, ou seja, quando a falta de agir do ente público é causa direta e imediata de um dano, há responsabilidade objetiva, baseada na Teoria do Risco Administrativo e no art.
37
,
§ 6º
da
CF
. É o que se extrai da jurisprudência análoga,
verbis
:

“
Decisão: Vistos. União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: “CIVIL. INDENIZAÇÃO DA DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE EM DECORRÊNCIA DE QUEDA EM BUEIRO SEM TAMPA DE PROTEÇÃO. FALTA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA EM FACE DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DNER. I. A constituição Federal, em ser art. 5º, V, garante a indenização da lesão moral, independente de estar ou não associado a prejuízo patrimonial. II. O dano moral se configura sempre que alguém causa lesão de interesse não patrimonial a outrem. III.
Responde civilmente o órgão público competente pela conservação das estradas de rodagem por não tomar providências quanto à proteção de bueiro de captação de águas pluviais e sinalização indicativa de perigo, capaz de provocar acidente com danos em transeuntes.
IV. A culpa concorrente da vítima não impede a responsabilidade civil do DNER, deve ser reduzido o valor da indenização pleiteada. V. É atribuído ao juiz fixar o valor dos danos morais, não devendo causar o enriquecimento indevido da parte. VI. Deve ser mantido o valor fixado na sentença, a título de indenização por danos morais, em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em razão da morte do genitor dos autores em decorrência da queda em bueiro sem proteção existente em rodovia, bem como a fixação da indenização a título de danos materiais, no valor equivalente a 0,64 salário-mínimo-mensal, a ser rateada entre os autores devida desde o óbito até o implemento dos 21 anos de idade, prorrogável até os 24 anos, em hipótese de ingresso em curso superior, em razão de culpa concorrente da vítima. VII. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS” (fl. 174). No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. Decido. Anote-se, inicialmente, que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão publicado após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional objeto do recurso, conforme decidido na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07. Todavia, apesar da petição recursal haver trazido a preliminar sobre o tema, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos: “Consoante se depreende dos autos, tem-se por induvidoso que o poço de captação de águas pluviais (fotos 11 e 12, de fls. 29/30), de responsabilidade da parte ré, no qual o de cujus caiu, encontrava-se destituído de qualquer proteção – grade de ferro ou qualquer peça capaz de tampar o bueiro de 2m de comprimento e 3m de profundidade aberto em um local público. De se ressaltar, ainda que inexistia, no local, qualquer sinalização indicando a existência do bueiro, de acordo com as fotos acostadas, o que contribui para responsabilidade da autarquia. Competia ao DNER, ao tempo dos fatos, a administração, manutenção sinalização e a realização de demais atos inerentes ao Poder da Polícia de trânsito e de tráfego nas rodovias federais. Omissão que dá ensejo à responsabilidade civil pelos danos causados a terceiros” (fl. 166). Nesse caso, para acolher a pretensão da recorrente quanto à culpa exclusiva da vítima e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA 279 do STF. I - A apreciação do recurso extraordinário, no que concerne à alegada ofensa ao art. 37, § 6°, da Constituição, encontra óbice na Súmula 279 do STF. Precedentes do STF. II - Agravo regimental improvido” (RE nº 484.277/SE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 7/12/07). “RE: descabimento: debate relativo à existência de nexo de causalidade a justificar indenização por dano material e moral, que reclama o reexame de fatos e provas: incidência da Súmula 279” (AI nº 359.016/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 7/5/04). Por fim, no tocante à fixação do quantum indenizatório, igualmente, não prospera o apelo, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte entende que esse ponto, também, está restrito ao reexame das provas dos autos, operação vedada em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. O Tribunal a quo manteve a sentença que considerou devida a indenização pleiteada pela autora. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 637.098/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 23/5/08). “Recurso extraordinário: descabimento: pretensão ao reexame de valor arbitrado de indenização por dano moral, que implica revolvimento de matéria de fato e exame de prova, (Súmula 279). 2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: falta de prequestionamento da matéria constitucional suscitada no RE (CF, art. 37, § 6º) (Súmula 282)” (AI nº 437.637/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 7/5/04). Ante o exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2012. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente

(RE 598034, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 11/12/2012, publicado em DJe-024 DIVULG 04/02/2013 PUBLIC 05/02/2013)
”. (grifei)

Dessa maneira, não restam dúvidas acerca da responsabilidade civil do Município indenizar o autor pelos danos advindos com a morte da sua esposa e filhos, já que tinha, sem dúvida, na hipótese, o ente público, o dever de prestar, de maneira eficiente, serviço público capaz de impedir que o fatídico evento ocorresse.

Cabe destacar que, diante dos acontecimentos, é indiscutível o elevado abalo emocional sofrido pelo recorrido, transtornado pela desídia do ente público em relação ao atendimento dispensado a sua esposa e filhos e cuja dignidade, na dimensão do direito à vida e à saúde, foi flagrantemente violada. Desse modo, surge indiscutível a ofensa aos direitos da personalidade do apelado e, consequentemente, à configuração do dano moral por ele sofrido.

Inarredável o dever de indenizar por parte do Município recorrente, verifico que os valores arbitrados a título de danos morais e materiais em desfavor do apelado mostram-se, conforme muito bem pontuou o juízo singular, razoáveis e proporcionais aos danos suportados pelo ora apelado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Santarém.

Em reexame necessário, MANTENHO os termos da sentença guerreada.

É o voto.

Providencie-se a Secretaria as retificações devidas para que conste dos assentos que os autos foram encaminhados a este TJ igualmente sob o prisma do reexame necessário.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.
10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016) (grifei)

Belém, 25/05/2021